Tribunal: STF
Processo: Rcl 79644
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Verum Partners Engenharia e Consultoria Empresarial Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração 0010805-58.2023.5.03.0014, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF.



    A reclamante afirma que:



     [...] A demanda originária consiste em Ação Anulatória de Auto de Infração Trabalhista ajuizada pela RECLAMANTE, visando à desconstituição do Auto de Infração nº 22.345.366-8, lavrado pela Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais em 28 de julho de 2022, no âmbito do Inquérito Civil nº 003840.2021.03.000/8. Referido auto foi emitido sob o fundamento de suposta fraude à legislação trabalhista, consistente na manutenção de trabalhadores sob a forma societária, sem o correspondente registro empregatício. 



    A autuação teve como fundamento uma inspeção fiscal baseada em análise documental parcial e descontextualizada, desconsiderando a realidade fático-organizacional da RECLAMANTE, cuja estrutura societária é regularmente constituída e formalmente válida. A fiscalização concluiu, de forma equivocada, pela existência de vínculo empregatício dissimulado por meio de contratos societários, ignorando os elementos probatórios e esclarecimentos apresentados pela empresa (doc. 1, p. 3).



    Sintetiza que:



    [...] Diante de tais circunstâncias, a RECLAMANTE ajuizou a Ação Anulatória de Auto de Infração Trabalhista nº 0010805-58.2023.5.03.0014, com o objetivo de obter a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 22.345.366-8, por ausência dos requisitos legais da relação de emprego e da alegada fraude, bem como, por consequência lógica, a anulação do Auto de Infração nº 22.400.288-1, em razão de sua natureza estritamente acessória. 



    Entretanto, a autoridade judicial competente deixou de observar o entendimento consolidado desta Suprema Corte sobre a natureza jurídica dos contratos de sociedade válidos e regularmente constituídos, promovendo verdadeira desconsideração da orientação exarada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (doc. 1, pp. 3-4).



    Aduz, ainda, que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício:



    [...] mesmo diante das razões recursais amplamente demonstradas pela RECLAMANTE, por meio de provas orais e documentais constantes dos autos originários, ainda assim a d. Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, à unanimidade, entendeu por bem negar provimento ao Recurso Ordinário interposto, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau [...] (doc. 1, p. 4).



    Conclui que:



    ao reverso da decisão de piso, os requisitos previstos no artigo 3ª da CLT não se fazem presentes in casu, porquanto estamos diante de contrato sociedade firmado entre a RECLAMANTE e seus sócios, que não se confunde em hipótese alguma com relação de emprego. 



    O vínculo societário adotado pela RECLAMANTE e defendido pelos sócios, por si só, mostra-se como excludente da relação de emprego, já que as sociedades desfrutam da liberdade de autodeterminação quanto ao sistema de organização interna e de convívio societário a ser seguido. 



    Não se pode olvidar que esta Suprema Corte admite a existência de diversos tipos de contrato civis, inclusive referentes à prestação de serviços, distintos da relação de emprego regida pela CLT. Dessa forma, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização). (doc. 1, p. 9).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja afetada a Ação Anulatória de Auto de Infração Trabalhista nº. 0010805-58.2023.5.03.0014, para fins de cassar a decisão reclamada, e determinar a realização de novo julgamento nos autos originários em atenção ao que restou decidido por este Supremo Tribunal Federal nas decisões proferidas em Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 48, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) Nº 324, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5835, Tema Nº 725 de Repercussão Geral e demais julgados da Suprema Corte, inclusive, àquela que será oportunamente exarado pelo STF no ARE 1532603 RG / PR (Tema 1.389), de forma a reconhecer a natureza civil/comercial do contrato sociedade firmado entre as partes (doc. 1, p. 22).



    Em 19/5/2025, determinei a requisição das informações, a citação da União e a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 36).



    As informações foram prestadas (doc. 41).



    Citada, a União apresentou contestação (doc. 43).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa:



      RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 324, RE 958.252 - TEMA 725, ADC 48). INOBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DISTINÇÃO ENTRE LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO (ART. 3º DA CLT). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA DA RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 (ARE 1532603 RG / PR). PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1 - A reclamação busca anular a decisão do Tribunal Regional do Trabalho que reconheceu o vínculo empregatício dos sócios da empresa reclamante, alegando que foram ignorados os precedentes do STF que confirmam a legalidade da terceirização e da pejotização (ADPF 324, RE 958.252 - Tema 725, ADC 48, entre outros). 



    2 - A reclamante pleiteia, também, a suspensão do processo original, argumentando que a discussão sobre fraude em contratos de prestação de serviços por autônomos ou pessoas jurídicas está pendente de análise no STF por meio do Tema 1389. 



    2 - Entretanto, a reclamação está sendo utilizada como sucedâneo recursal e visa o indevido reexame de fatos e provas, o que é vedado na via da reclamação constitucional. 



    3 - Ainda, não há aderência estrita entre a decisão reclamada e os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (ADPF 324, RE 958.252 - Tema 725, ADC 48), pois a decisão do Tribunal Regional do Trabalho se baseou na constatação de fraude na contratação, reconhecendo a presença de todos os elementos caracterizadores da relação de emprego, e não em uma simples discussão sobre a licitude da terceirização e pejotização em si. 



    4 - A controvérsia fática de fraude, com a análise dos elementos do vínculo de emprego, já foi exaustivamente apreciada pelas instâncias ordinárias, afastando a necessidade de sobrestamento em virtude do Tema 1389, cujas discussões são mais amplas e não se sobrepõem à conclusão de fraude já comprovada no caso concreto. 



    - Pela improcedência da reclamação constitucional (doc. 47).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48 e a ADI 3.961/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    Observo que, in casu, discute-se a existência de vínculo empregatício entre os sócios e a sociedade empresarial.  



    No caso concreto, porém, verifico que o TRT3 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Destaco a ementa do acórdão reclamado:



    AUTO DE INFRAÇÃO - COMPETÊNCIA DOS AUDITORES FISCAIS. "O auto de infração configura ato administrativo, dotado de presunção de veracidade e de legitimidade, nos termos do que dispõe o art. 37, caput, da CF/88. Nesse sentido, cabia à autora comprovar a existência de vício capaz de macular os atos praticados pela ré e que gerou o citado auto de infração, de modo a justificar a pretendida declaração de nulidade. Verifica-se que a forma escrita foi devidamente obedecida pela parte ré para fins de exteriorizar os atos administrativos. A motivação também está expressa nos referidos documentos, que, além de conterem histórico de toda a fiscalização, apresentam ementa na qual consta a razão de existência de cada auto. Vale dizer: verificadas as irregularidades pelo Poder Público, este efetuou as correspondentes autuações, em consonância com o disposto no art. 628 da CLT. Dessa forma, tem-se que a autuação efetivada é dotada de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, não tendo havido a comprovação de vício capaz de macular o respectivo resultado. No que tange à competência do Auditor-Fiscal, este tem o dever de avaliar a existência de vínculo de emprego não registrado, lavrando o auto de infração correspondente quando entender existir o descumprimento da lei, o que não impede que a matéria seja trazida à apreciação do Poder Judiciário, caso o prejudicado discorde da conclusão. Aliás, a Lei nº 10.593/02, em seu artigo 11, inciso II, preceitua que o Auditor-Fiscal do Trabalho tem por atribuição assegurar a verificação dos registros em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, visando a redução dos índices de informalidade. Assim, ao contrário do que afirma a autora, o Auditor-Fiscal do trabalho pode aplicar multa, em caso de verificar a existência de trabalhador sem o devido registro de seu contrato de trabalho, na forma do art. 47 da CLT, ficando afastada a alegação de que haveria invasão de competência do Poder Judiciário." Excerto da sentença da lavra do MM. Juiz Alfredo Massi). Em suma, aos Auditores Fiscais do Trabalho compete a fiscalização do cumprimento das normas de proteção ao trabalho, por expressa disposição do art. 626 da CLT. De outra face, a competência jurisdicional atribuída à Justiça do Trabalho não interfere no exercício do poder de polícia, típico da Autoridade Administrativa que aplicou a multa impugnada. As referidas funções não se excluem, ao revés, se completam, no sentido de que contribuem para a observância do princípio da legalidade, característica do Estado Democrático de Direito, que tem por finalidade a promoção do bem comum e do interesse público. Assim, quando a Autoridade Administrativa conclui pela ilegalidade de determinada conduta, não é necessário que recorra ao Poder Judiciário para praticar o ato administrativo destinado a reprimir o que considerou infração legal, quando já está autorizado a fazê-lo, por lei, (princípio da legalidade). O fato de os atos administrativos, decorrentes do exercício do poder de polícia, estarem sujeitos à anulação pelos órgãos judiciais advém da amplitude da função jurisdicional (nenhum ato poderá ser excluído da apreciação do Poder Judiciário), já que atuam como competentes para a solução de certos conflitos de interesses, dos quais são titulares todas as pessoas físicas e jurídicas. INFRAÇÃO TRABALHISTA. Verificada a infração trabalhista, a lavratura do auto respectivo é mero corolário. A autuação é imperativo legal, nos termos do art. 628 da CLT, e a penalidade imposta encontra amparo no art. 47 da CLT (doc. 21, p. 2).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] Os Auditores-Fiscais, como agentes do poder de polícia administrativa, analisam a situação fática durante a fiscalização, relatando-a nos autos de infração e adotando as providências cabíveis. 



    O artigo 628 da CLT dispõe que, salvo nos casos dos arts. 627 e 627-A, a constatação de violação de preceito legal pelo Auditor-Fiscal do Trabalho enseja a lavratura de auto de infração, sob pena de responsabilidade administrativa (MP nº 2.164-41/2001). Assim, o Auditor tem o poder-dever de lavrar o auto de infração em caso de constatação de infração legal, exceto nos casos ressalvados pela legislação, sob pena de responsabilidade civil e criminal.



    [...] A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho (TST) reconhece que o Auditor-Fiscal do Trabalho, com base nos elementos apurados durante a fiscalização, pode identificar a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego.



    [...] A União é competente para fiscalizar as relações de trabalho, conforme dispõe o art. 21, XXIV, da Constituição Federal: "Art. 21. Compete à União: (...) "organizar, manter e executar a inspeção do trabalho". 



    Ademais, o Brasil é signatário da Convenção nº 81 da OIT, a qual estabelece em seu art. 3º, 1, que: [...].



    Entendimento contrário comprometeria a eficácia da fiscalização e inspeção trabalhistas. Ressalte-se, todavia, que o direito ao recurso administrativo e judicial assegura a ampla defesa de quem se sentir lesado pelo auto de infração, conforme ocorrido no caso em análise.



    [...] Com efeito, este entendimento harmoniza-se com a hermenêutica trabalhista e o direito do trabalho constitucionalizado, considerando que o contrato de trabalho é um contrato de realidade, regido pelo princípio da primazia da realidade sobre a forma (art. 9º da CLT). 



    A inspeção do trabalho, conforme o art. 30 do Decreto nº 4.552/2002, pode ser realizada por meio de sistema de fiscalização mista, iniciando-se com visita ao local de trabalho e prosseguindo com notificação para apresentação de documentos nas unidades do Ministério do Trabalho e Emprego, ou por outros meios [...].



    O auto de infração nº 22.345.366-8 (ID. 8823ca3), objeto da controvérsia objeto da presente ação, possui o seguinte histórico:



    [...] III- DA SITUAÇÃO CONSTATADA 



    Após o recebimento da documentação enviada pela empresa, entrevistas com o CEO e alguns "trabalhadores-sócios", compreendemos a forma de desenvolvimento e atuação da empresa Verum (...)



     Trata-se de empresa fundada em 2017 por 4 sócios fundadores (David Elio, Gustavo Roberti, Ricardo Vidotti e Rodolfo Rocha) e destinada a realizar serviços de consultoria de engenharia. 



    A empresa tem como clientes de maior renome a Vale, Gerdau, Braskem, Argo, Hexagon, Nexa, Cargill, Ferrous, Fraport, Argo, Nexa, dentre outros clientes (dados retirados do próprio site da empresa - https://verumpartners.com.br. A empresa oferta em seu site consultoria de diversas soluções de engenharia. Essas soluções estão segmentadas em várias áreas de atuações, tais como Advanced Work Packaging (AWP); Building Information Modelin - (BIM) ; Mindset Lean (LEA); Mindset ágil - (AGI) ; Contratos e Habilitador de Colaboração (CON); Environmental Social Governance - (ESG) ; Soluções digitais (DIG), Gestão de Custos, dentre outras.



    (...) Conforme documentação apresentada, a Verum Partners Engenharia e Consultoria Ltda possui 138 profissionais à sua disposição, sendo eles divididos e enquadrados de acordo com a sua especialização/área de atuação e o seu nível técnico (Anexo 5). Destes 138 trabalhadores, 124 estão formalizados como "sócios" e os outros 14 como empregados celetistas. Em resumo, 90% do quadro de profissionais é composto por "trabalhadores sócios" e os outros 10% por empregados celetistas. Observou-se também que os empregados celetistas só passaram a existir na empresa ao final do ano passado (setembro de 2021), conforme se verifica na relação em anexo (Anexo 6).



    (...) Da forma de contratação dos "trabalhadores-sócios"" . Após entrevistas com o CEO da empresa e outros "trabalhadores-sócios", verificou-se que a empresa cresceu bastante nos últimos anos, angariando diversos novos contratos de consultoria. Esse fator, gerou a necessidade de contratação de novos trabalhadores para executar os serviços ofertados pela empresa. A necessidade de recrutamento de novos trabalhadores passou a ser tão grande que a empresa contratou no período de 12/2020 a 02/02/2022, 107 (cento e sete) novos "sócios" para trabalharem em favor da Verum. (Anexo 5) . 



    Apurou-se que, os quatro sócios fundadores (Davi, Gustavo, Rodolfo e Ricardo) passaram a buscar, por meio do Linkedin ou através de indicação de trabalhadores da própria empresa, novos trabalhadores com capacidade técnica e aculturamento para participar dos projetos e atender as demandas dos clientes da Verum. 



    [...] IV- DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS FÁTICO-JURÍDICOS ENSEJADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO



    Conforme se extrai dos conceitos dos arts. 2º e 3º, da CLT, o fenômeno sociojurídico da relação empregatícia surge desde que reunidos seus cinco elementos fático-jurídicos constitutivos: prestação de trabalho por pessoa física a outrem, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e sob subordinação. Cabe ao operador jurídico, no caso, a auditoria fiscal do trabalho, portanto, examinar se estão presentes no contrato realidade os cinco pressupostos fático-jurídicos caracterizadores dessa relação.



    [...] V- DA UTILIZAÇÃO PELA EMPRESA DE TERMOS DISTINTOS PARA TENTAR ESCAMOTEAR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO EXISTENTE



      No curso da fiscalização, percebeu-se que a Verum tem como política não adotar termos empregatícios tradicionais, com o intuito de mascarar a subordinação existente no trabalho dos "sócios", com o intuito de afastar a relação empregatícia.



    [...] VII - DAS REAIS CARACTERÍSTICAS DE SÓCIOS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA . 



    Inicialmente, cabe esclarecer que sócio não é empresário, uma vez que empresária é a sociedade, a qual desfruta de personalidade jurídica adquire direitos e contrai obrigações diretamente em nome próprio, e não em nome do sócio. 



    [...] Nesta linha, o mero sócio (sem ser administrador) não tem obrigação de trabalhar para a sociedade, salvo se perceber pro labore ou em virtude de cláusula específica. Cláusulas especiais do contrato social podem estipular obrigações acessórias, para além da simples participação como sócio ou investidor.



    [...] X - CONCLUSÃO 



    Após todo o exposto, constatamos que a interação desses trabalhadores com a empresa é de clássica relação empregatícia, escamoteada na figura de sócios. Em resumo, os "trabalhadores-sócios" são capturados por indicação ou via Linkedin pelos sócios fundadores da empresa, levando-se em consideração a boa experiência profissional, capacidade técnica e currículo. Depois verifica-se se o trabalhador aceita ou se encaixa na cultura da empresa (de não ser reconhecido pela empresa como empregado, mas sim como "sócio"). 



    Ato contínuo, se o empregado aceita ser contratado como "sócio", ingressa na empresa. Aqueles que não aceitam essa condição perdem a oportunidade de trabalho. Caso aceitem a condição de "sócio" são contratados e recebem um manual (Handbook) que contém todas as regras e diretrizes determinadas pela empresa. Nos 3 (três) primeiros meses o "trabalhador-socio" fica em período de experiência antes de entrar para o Plano de Desenvolvimento para progressão na carreira - PDI. . Ao iniciar o trabalho o "trabalhador-sócio" é enquadrado dentro de uma das posições que existem no "quadro de cargos e salários" definidas pela empresa [...].



    A fiscalização trabalhista, de competência privativa da União (art. 21, XXIV, da CRFB/88), é atividade administrativa essencial ao exercício do poder de polícia, instrumentalizando a proteção do trabalho, direito social fundamental (art. 6º, da CRFB/88). 



    A Convenção nº 81 da OIT, ratificada pelo Decreto nº 41.721/1957, e com status supralegal, reforça a previsão constitucional, impondo aos países membros a instituição de sistema de inspeção do trabalho que assegure a aplicação das disposições legais sobre condições de trabalho e proteção dos trabalhadores, concretizando o valor social do trabalho em consonância com a livre iniciativa (art. 1º, IV, da CRFB/88). 



    Os atos administrativos praticados por agentes estatais em fiscalização gozam de presunção relativa de veracidade, sendo sua invalidação condicionada à prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica nestes autos. 



    A jurisprudência deste Egrégio Regional Tribunal é pacífica no sentido de que o ônus da prova robusta da inexistência dos fatos narrados ou de seu incorreto enquadramento incumbe ao administrado, não à União.



    [...] A parte autuada não apresentou provas robustas que demonstrassem irregularidades no ato fiscalizatório e na autuação, não se desincumbindo do ônus probatório. 



    A análise dos documentos colacionados ao caderno processual comprova o respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, com apresentação de defesa, provas e recurso administrativo.



    [...] Diante do exposto, o auto de infração nº 22.345.366-8 e seu acessório de nº 22.400.288-1 são válidos e devidamente fundamentados. 



    A autoridade fiscal, competente para a inspeção do trabalho (art. 627 da CLT), tem o dever legal de lavrar o auto de infração em caso de descumprimento das normas de proteção ao trabalho (art. 628 da CLT), tendo cumprido suas atribuições legais de forma escorreita, respeitando as delimitações legais incidentes à atuação fiscalizatória e de auditoria, estando assim ausentes quaisquer elementos aptos a invalidar os autos infracionais ora impugnados. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (doc. 21, pp. 4-19 – grifei).



    Com efeito, a decisão reclamada manteve a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre os sócios e a empresa, conforme o auto de infração trabalhista lavrado. 



    Destaco do referido auto de infração, objeto da controvérsia que deu origem à presente reclamação, o seguinte trecho:



    Conforme documentação apresentada, a Verum Partners Engenharia e Consultoria Ltda possui 138 profissionais à sua disposição, sendo eles divididos e enquadrados de acordo com a sua especialização/área de atuação e o seu nível técnico (Anexo 5). Destes 138 trabalhadores, 124 estão formalizados como "sócios" e os outros 14 como empregados celetistas. Em resumo, 90% do quadro de profissionais é composto por "trabalhadores sócios" e os outros 10% por empregados celetistas (doc. 21, p. 10).



    Como mencionado, trata-se de reconhecimento de vínculo empregatício de sócios com a sociedade empresarial da qual participavam.



    Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento, condição de vulnerabilidade dos contratados na opção da relação jurídica estabelecida ou qualquer outro fato que desse ensejo à nulidade da contratação entre as partes.



    Nesse contexto, ao reconhecer o vínculo de emprego diretamente contra a reclamante, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Seguindo essa mesma orientação, as seguintes decisões monocráticas em caso de vínculo empregatício reconhecido entre sócio e a sociedade empresarial: Rcl 75.889, DJe 12/2/2025, e Rcl 80.237, DJe 6/6/2025, ambas da minha relatoria.



    Portanto, em minha compreensão, deve ser cassado o acórdão reclamado, uma vez que ele diverge dos paradigmas invocados porque considera ilícita a prestação de serviços do sócio à empresa que integra, sem, contudo, apontar qual o vício de consentimento encontrado na celebração do contrato social entre as partes.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e anular o auto de infração n. 22.400.288-1, em obediência ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no Tema 725 de RG.



    Condeno a União ao pagamento de honorário de advogado, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator